Tribunal: TJDFT
Processo: 0745618-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. COMUTAÇÃO. DECRETO 11.846/2023. CONCESSÃO COM BASE EM DECRETO ANTERIOR. NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 4o, caput, do Decreto n. 11.846/2023, ao prever a concessão de comutação da pena aos condenados que atendam aos requisitos estipulados no decreto e “que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior”, não está impedindo a concessão de novo benefício ao sentenciado que já teve sua pena comutada anteriormente.
2. Tal dispositivo deve ser interpretado sistematicamente com os §§ 2o e 3o do artigo 3o do Decreto n. 11.846/2023, os quais preveem a forma de cálculo para a hipótese de o sentenciado já ter sido beneficiado anteriormente, possibilitando, portanto, nova comutação.
3. Se a decisão agravada não analisou os requisitos para a concessão de comutação não é possível o deferimento do benefício em sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.